Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-86.2021.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000250-86.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDREI JOAO CARLOTA - CPF: 067.311.351-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZENILSON CESAR TURATTO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), G. F. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZENILSON CESAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR – LEGITIMO PROPRIETÁRIO DO CELULAR; ORIGEM LÍCITA; DESINTERESSE AO PROCESSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO –
INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO –
INTERESSE AO PROCESSO

-
RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMG
-
RECURSO DESPROVIDO
.

O indeferimento da restituição fundamentada no interesse à persecução penal, pois o inquérito policial ainda não foi encerrado.

“A
s coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
”
(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000250-86.2021.8.11.0102 -
COMARCA DE VERA

APELANTE:

ANDREI JOÃO CARLOTA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANDREI JOÃO CARLOTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos do incidente no
1000250-86.2021.8.11.0102
, que indeferiu a restituição do a
parelho celular Samsung A10s, cor Preta, Código de Apreensão F393, apreendido na posse de Zenilson Cesar Turatto [irmão do apelante]
, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
(ID 97798507 e ID 97798509-fls. 12).

O apelante sustenta ser legítimo proprietário do celular, o qual tem origem lícita

e não interessa ao processo
.

Requer o provimento para restituição do aparelho celular (ID 97798531).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA pugna pelo desprovimento (ID 97798538).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/2006; E ART. 244-B, DO ECA) – REQUERIDA RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO (APARELHO CELULAR). IMPOSSIBILIDADE. Considerando-se que, na hipótese vertente, a ação penal sequer se iniciou, não pode a defesa técnica presumir que o objeto apreendido não interessa ao processo, ao argumento que possivelmente já fora realizada perícia. Não há como afirmar que o aparelho celular apreendido deixou de interessar ao processo, pois a ausência de instrução probatória, para fins de esclarecimento dos fatos descritos no Inquérito Policial, evidencia a inviabilidade de restituição do bem, máxime quando se trata de coisa apreendida em situação de flagrância pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para tal fim e corrupção de menor. Denote-se que não se trata de cercear o direito de terceira pessoa não envolvida na ação delitiva, porém, em sendo necessária uma dilação probatória ainda não realizada nos autos principais, até mesmo para fins de verificação de eventual habitualidade no uso do bem apreendido como instrumento do crime, ou mesmo a ciência do proprietário a esse respeito, tem-se que a aplicação do disposto no artigo 118, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe. Parecer pelo desprovimento ao Apelo.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 102514973)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do aparelho celular.

Em 05.4.2021, os policiais militares Weberson Carlos da Silva Tavares e Bruno Gloser Totti, em monitoramento de possível local de tráfico de drogas, abordaram
Zenilson Cesar Turatto
[irmão do apelante] que, ao perceber a presença da Polícia Militar, dispensou
“várias substâncias análogas à maconha”,
na região de mata no bairro Bom Jesus,
e empreendeu fuga, tendo sido preso com duas porções de substâncias análogas à maconha (Auto de Constatação Provisório – ID 9779859-fls. 14), e R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro e o aparelho celular
Samsung A10s, cor Preta
(ID 97798509-fls. 5/12).

Na mesma data, a Delegacia de Polícia Civil de Vera lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, indiciando Zenilson Cesar Turatto (ID 97798509-fls.1) e o respectivo Termo de Apreensão do aparelho celular (ID 97798509-fls.12).

Em 06.4.2021, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à Zenilson Cesar Turatto (ID 97798512).

Em 1o.6.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante com a seguinte fundamentação:

“
VISTOS.

ANDREI JOÃO CARLOTA
requereu a restituição do celular Samsung A10s, de cor preta, apreendido nestes autos, alegando ser o legítimo proprietário do bem.

Com vistas, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, alegando ser prematura a restituição do bem neste momento (ID 56416782).

É a síntese. Decido.

Sem delongas, registro que o pedido do interessado Andrei João Carlota não comporta acolhimento, pois sequer houve a conclusão do Inquérito Policial, de modo que, como bem apontado pelo
Parquet,
se mostra demasiadamente prematura a determinação de restituição de bens neste momento.

É essa a orientação do art. 118 do Código de Processo Penal:
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Diante disso, dada a precariedade de elementos nesta atual fase procedimental a permitir a restituição do bem, sendo necessário o deslinde da persecução penal,
INDEFIRO
o pedido formulado em ID 53459537”.
(Jorge Hassib Ibrahim, juiz de Direito - ID 97798526)

O inquérito policial ainda não foi concluído
, sopesada a data do
relatório deste recurso [25.10.2021].

Pois bem.

O indeferimento da restituição do aparelho celular
Samsung A10s, cor Preta,
está fundamentado no seu interesse à persecução penal, pois o inquérito policial ainda não foi encerrado.

No caso, o celular
seria usado por
Zenilson Cesar Turatto [
irmão do apelante
], preso por tráfico e drogas e associação para o tráfico, na posse de drogas, dinheiro e do referido aparelho, portanto,
“necessária uma dilação probatória ainda não realizada nos autos principais, até mesmo para fins de verificação de eventual habitualidade no uso do bem apreendido como instrumento do crime, ou mesmo a ciência do proprietário a esse respeito”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 102514973).

Considerada a aparente utilização do bem no tráfico de drogas, reconhece-se, neste momento, o interesse processual na sua apreensão, de modo que mostra-se impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas], pois
“a
s coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
”
(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021